Tribunal: STF
Processo: Rcl 30059
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESRESPEITO – RECLAMAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    A União afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 0011759- 74.2011.4.01.3600, olvidado o teor do verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo. 
    Segundo narra, Derzalina Gomes Pael e outros ajuizaram contra si ação na qual pretendem ver reconhecida a incorporação, aos próprios vencimentos, do percentual de 13,23%, bem assim o pagamento de parcelas vencidas, por entenderem que a vantagem pecuniária individual versada na Lei nº 10.698/2003 consistiu em dissimulada revisão geral anual, a valer para qualquer servidor, ante a inadequação de concessão de aumentos em percentuais diferenciados. Realça a improcedência do pedido em primeira instância, tendo o entendimento sido reformado em sede de apelação, surgindo daí o alegado desrespeito. Declaratórios acabaram desprovidos. Interpostos recursos especial e extraordinário, aguardam apreciação. 
    Sustenta violado o paradigma, pois fundamentada a decisão reclamada, mesmo indiretamente, no princípio da isonomia e na suposta ofensa ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, para determinar-se a incorporação do percentual aos vencimentos dos ora interessados. Assevera que o Judiciário não poderia imiscuir-se na função legislativa e conceder aumento a servidores públicos. Evoca jurisprudência. 
    Sob o ângulo do risco, alude ao impacto financeiro decorrente da extensão do percentual discutido aos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Acrescenta a dificuldade para reaver valores eventualmente pagos, uma vez envolvida verba de natureza alimentar. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão e, alfim, a cassação do pronunciamento atacado. 
    Em 19 de abril de 2018, Vossa Excelência deferiu a medida acauteladora e determinou o aparelhamento do processo visando o julgamento definitivo. 
    O interessado, Raimundo Angelino de Oliveira, em contestação, manifesta-se pela inadequação do pedido veiculado na reclamação. 
    O Órgão reclamado, nas informações, relatou o histórico processual do caso.
    Vossa Excelência, no dia 10 de abril de 2019, revogou a liminar implementada e negou seguimento à medida. 
    Formalizado agravo interno pela União, Vossa Excelência, em 5 de dezembro de 2019, reconsiderou a decisão e determinou a sequência do processo, considerada a configuração de tema constitucional em nova submissão da controvérsia ao Plenário Virtual.
    2. Tenho como pertinentes as mesmas razões veiculadas ao deferir a medida de urgência. O Plenário Virtual, na sessão de 29 de agosto de 2019, superando óptica anterior, reconheceu configurada questão constitucional no recurso extraordinário com agravo nº 1.208.032 – Tema nº 1.061. Tendo em vista o reajuste de 13,23%, assentou a impossibilidade de aumento de vencimentos de servidor, na via judicial, com respaldo em isonomia, sob pena de contrariedade ao verbete vinculante nº 37. A ementa ficou assim confeccionada:
    Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%. Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719). Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 1.208.032, relator Ministro Presidente, Diário da Justiça eletrônico de 26 de setembro de 2019 .) 
    3. Julgo procedente o pedido formulado na reclamação para cassar o acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no processo nº 0011759- 74.2011.4.01.3600.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator